Tribunal: STF
Processo: ADI 7149
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de admissão no feito na condição de amicus curiae formulado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (documento eletrônico 16). 



    A admissão de amicus curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado, defiro a habilitação, como amicus curiae, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por entender que os argumentos apresentados estão contemplados na exordial desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    Ressalto que o amicus curiae habilitado nestes autos deverá atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. Destaco que o novo art. 131, 5°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que: 



    “[...] os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.” 



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator